Tribunal: STF
Processo: RE 212163
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que a jurisprudência de ambas as Turmas, citada no despacho
agravado, não foi superada pelo julgado mencionado nas razões de
agravo, sendo que a legislação estadual citada não alcança os fatos
objeto da presente ação.